Tribunal: TJES
Processo: 5000339-84.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000339-84.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHABLO FRANCISCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: ZAQUEU GUILHERME DE AVILA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. REQUERIDO DESFERIU GOLPE COM FACÃO NA FACE DO AUTOR.
(1)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$7.000,00.
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
(3)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
(4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INICIALMENTE VERIFICO QUE A PARTE AUTORA PUGNA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TODAVIA, O PLEITO SEQUER SERÁ ANALISADO, ANTE IMPROPRIEDADE DA VIA MANEJADA. NO MÉRITO.

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA OFENSAS FÍSICAS E VERBAIS PROFERIDAS PELO REQUERIDO EM DESFAVOR DO AUTOR. O REQUERIDO AGIU DE FORMA ARBITRÁRIA AMEAÇANDO E CHEGANDO ÀS VIAS DE FATO. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO CORPORAL, INTIMIDAÇÃO, AMEAÇA, XINGAMENTO E EXPOSIÇÃO DE IMAGEM DO AUTOR. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DO AUTOR
.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
E
CONSIDERANDO A GRAVIDADE DOS FATOS RELATADOS EM INICIAL.

(5)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.